Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I . Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora ao cumprimento de horário especial, com redução para 20% da carga horária, sem a exigência de retorno ao regime de trabalho de 20h semanais, ou compensação ou diminuição de seus rendimentos, enquanto seu filho necessitar de acompanhamento especial, a ser averiguado pela junta médica competente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante isenção legal. Sem oferta de contrarrazões.
III. A parte autora juntou os laudos médicos de seu filho, bem como cópia do processo administrativo, em que consta laudo médico pericial produzido pelo Distrito Federal atestando que o filho da servidora é portador de deficiência, devidamente enquadrada na Lei n. 4317/2009 e que comprovou a necessidade de horário especial em 12,5% da jornada de trabalho do servidor (ID 35710882). No entanto, a redução não foi concedida na via administrativa, pois a autora possui jornada de trabalho de 40 horas semanais, tendo o ente administrativo comunicado que somente seria possível a concessão de horário especial se a autora optasse pelo regime de 20 horas semanais.
IV. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II, §1o da Lei Complementar 840/2011.
V. Ademais, o entendimento reiterado das Turmas Recursais deste Tribunal é no sentido de que o Decreto Distrital n. 25.324/2004 não pode impor limites à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas semanais, em afronta à LC 840/2011, bem como que o óbice imposto pelo decreto distrital se mostra desarrazoado. Isso porque a negativa na concessão da jornada especial impede que o filho da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente, a considerar inclusive o desenvolvimento da criança decorrente do diagnóstico relatado. Precedente: “A Lei Complementar 840/2011 não traz qualquer ressalva impedindo a concessão de horário especial aos servidores que optaram pela jornada de 40 horas, de modo que não deve prevalecer a restrição imposta pelo art. 3o, inciso I, do Decreto 25.324/2004 de que é vedada a concessão do regime opcional de 40 horas ao servidor que tem a carga horária reduzida por força de lei específica. As normas regulamentares ou de execução não podem instituir restrições que a lei não criou.” (Acórdão 1332948, 07356375320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Desse modo, o pleito da parte autora encontra respaldo constitucional e deve ser assegurado, sem que seja necessária a compensação e/ou a redução salarial, porquanto a sua exigência ensejaria óbice ao pleno alcance da efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença que deferiu a concessão do horário especial no percentual de 20%.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.